Tribunal: STF
Processo: ARE 1523657
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA – SERVIDOR APOSENTADO – PEDIDO DE EQUIPARAÇÃO DAS COTAS PERCEBIDAS EM SUA APOSENTADORIA COM AS COTAS DOS SERVIDORES DA ATIVA – IMPOSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESIGUAL ENTRE OS SERVIDORES DA ATIVA E OS APOSENTADOS – NÃO COMPROVADA – COTAS REFERENTES À PRODUTIVIDADE DE CADA SERVIDOR – INEXISTÊNCIA DE DESIGUALDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.



    Não há tratamento desigual entre os servidores da ativa e os servidores aposentados, tendo em vista que o adicional por cotas de produtividade é título de natureza individual de cada servidor, calculado a partir da produtividade mensal do servidor público, conforme versa a Lei 2.094/94, art. 2º, §3º, II.



    Assim, o critério de aferição dos valores das cotas na aposentadoria é individual e considerou, à época, a média de produtividade alcançada pelo servidor público, sendo certo que, ocorreu nos termos da legislação de regência aplicável à época da transferência para a inatividade.



    No mais, conforme esclarece a Súmula Vinculante nº 37 do STF, o critério de isonomia não poderá ser utilizado para aumentar vencimentos de servidores públicos, pois não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos, sob o fundamento de isonomia. Recurso desprovido.



    Sentença mantida.



     



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7° da EC 41/2003; 40, § 8°, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente